Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AGENTES POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
2. O réu foi acusado de, mediante grave ameaça, subtrair um aparelho celular, documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R$ 30,00 da vítima, utilizando-se de uma bicicleta e simulando estar armado.
3. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo o reconhecimento fotográfico do réu pela vítima e a apreensão de documentos pessoais da vítima na residência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu; e (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social do réu foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade do crime está comprovada por meio de documentos oficiais e depoimentos testemunhais.
6. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que apontou o réu com segurança como autor do roubo.
7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.
8. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação também corroboram a autoria do crime.
9. A valoração negativa da conduta social do réu foi justificada pela prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito, demonstrando descaso com a ressocialização.
10. O reconhecimento fotográfico foi realizado de acordo com as formalidades legais e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 2. O reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades legais e corroborado por outras provas é válido para a condenação." 3. A prática de crime durante o cumprimento de pena por outro delito justifica a valoração negativa da conduta social do réu.